Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DO DOLO. IMAGENS GRAVADAS DA ATUAÇÃO DA RÉ. DOSIMETRIA. MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
1. O depoimento da testemunha sigilosa, corroborado pela palavra do policial, dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, é suficiente para ensejar a condenação, especialmente quando em consonância com outros elementos de prova, como a gravação da subtração por câmeras de segurança.
2. O dolo da ré foi demonstrado pela sua atuação gravada em câmera de segurança, ao bloquear a leitura do código de barras, a fim de consumar a subtração do bem.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se a exasperação na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
4. Apelação não provida.